Tribunal: TJBA
Processo: 8006319-18.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006319-18.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLITO DOS SANTOS GALO

Advogado(s)
:
JACQUELINE CARVALHO COLOMBO

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Carlito dos Santos Galo contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Eunápolis, que julgou improcedente a ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais e materiais proposta contra o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (SINDNAP). O autor sustenta a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário mesmo após ter se tornado sócio remido do sindicato, e postula a condenação do recorrido ao pagamento de danos materiais e morais, além da restituição dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados no benefício previdenciário do autor após a sua remissão como sócio do sindicato são indevidos e configuram ato ilícito; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais e à repetição dos valores descontados, inclusive com a possibilidade de devolução em dobro para pagamentos realizados após 30/03/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mantêm-se os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos ao apelante, ante a ausência de elementos que justifiquem sua revogação.

A prova documental demonstra que o apelante tornou-se sócio remido em 22.09.2017, ficando isento de contribuição, conforme consta expressamente na sua carteira de filiação.

A ausência de autorização válida para os descontos posteriores configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, gerando o dever de indenizar, conforme o art. 927 do mesmo diploma.

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não tendo o recorrido demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral presumido (in re ipsa), sendo devida a indenização.

A indenização por danos morais é fixada em R$ 6.000,00, considerando a condição de idoso e hipossuficiência do autor, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A correção monetária do valor da indenização incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e, após essa data, em dobro, conforme fixado pelo STJ no julgamento do EAREsp 676608/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8006319-18.2022.8.05.0079,

em que figuram, como
Apelante -
CARLITO DOS SANTOS GALO
e
como

Apelado

-

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO CÍVEL
,
nos termos do voto da relatora e por seus próprios fundamentos.

Salvador,

2